Tribunal: STF
Processo: RE 1355217
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 8), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que restou assim ementado (peça 4):



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM AUTORIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PENALIDADES E MULTA DE RETENÇÃO DE VEÍCULO. LEI DISTRITAL (ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92). INAPLICABILIDADE. INCONSITITUCIONALIDADE. [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega contrariedade aos arts. 30, V, 32, § 1º, e 175, caput e incisos, da Constituição Federal, sustentando a incorreta aplicação da Lei Distrital n. 239/92 com relação a veículos de passeios que realizam transporte irregular e remunerado de passageiros, ao estabelecer que a fraude coibida pelo artigo 28 da Lei n. 239/92 seria apenas aos agentes autorizados e às vans clandestinas aptas a conduzir o usuário à conclusão de que estaria utilizando transporte administrativamente regularizado. 



    Sustenta, ainda, que a referida lei se destina a prever os meios econômicos e financeiros que viabilizam a estrutura do sistema de transporte público do Distrito Federal, e que, portanto, constituiria fraude ao sistema de transporte público daquela unidade da federação a prática de transporte remunerado irregular sem autorização, realizado em qualquer modalidade de veículo. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevante as razões recursais.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do auto de infração em questão ao fundamento de que (meus grifos):



    Creio que, para aqueles que pensam que o aliciamento de passageiro pode ser tratado como transporte alternativo irregular, há nítida falha de percepção da situação fática verificada no dia a dia nas vias públicas. A irregularidade no transporte coletivo é consumada quando o condutor, valendo-se de veículo com características semelhantes àqueles que possuem concessão para o serviço de transporte público, se comporta como se os serviços por ele prestado também fosse chancelado pelo poder concedente. Usa os mesmos caracteres, circulam pelas mesmas linhas e horários. Já o transporte remunerado de passageiro (aliciamento), é feito em geral por veículo de passeio, da espécie passageiros e subespécie automóvel (art. 96, II, "a", 7), sem habitualidade e rota previamente definida. Assim, inaplicável o artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, com a redação dada pela Lei Distrital nº 953/95, pois o interesse local do Distrito Federal só tem lugar no combate ao transporte alternativo irregular; para a infração de aliciamento, não.



    O Recurso Extraordinário interposto, num primeiro momento, foi sobrestado ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal, da repercussão geral da matéria no RE 661.702 (peça 9, fl. 152).



    É importante pontuar que, a respeito da controvérsia em questão, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 661.702, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 546/RG), e fixou a seguinte tese:



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    Em decorrência de referido julgamento, o Colegiado de origem, entretanto, refutou o juízo de retratação (peça 10), assentando as seguintes conclusões:



    APELAÇÃO. CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÀO. AUTO DE INFRAÇÃO. DFTRANS. TEMA 546. REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA CONDUTA PREVISTA NO  ART. 28 DA LEI LOCAL Nº 239/1992. ACÓRDÃO RATIFICADO.



    1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.



    2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 661702 (Tema 546) houve a fixação da seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2.1. Na oportunidade, foi declara a constitucionalidade do art. 28 da Lei local nº 239/1992, com exceção do § 7º, tido por inconstitucional, que estipulava o pagamento de multas, preços públicos e demais encargos como condição para a liberação de veículo apreendido em razão da prática de transporte coletivo irregular.



    3. A conduta prevista no art. 28 da Lei nº 239/1992 estipula a prática de transporte irregular de passageiros a partir de artifício que engane os usuários do transporte coletivo. 3.1. O transporte irregular de passageiros em veículo de passeio, que não tem o condão de ludibriar os usuários do serviço de transporte público, não caracterizando a conduta prevista no art. 28 da referida lei.



    4. No caso, o automóvel pertencente à autora se enquadrada na categoria de veículo de passeio, sem condições, portanto, de enganar os usuários do serviço de transporte coletivo. 4.1. O acórdão reanalisado destacou a ausência de submissão do fato em questão à norma prevista no art. 28 da Lei local nº 239/1992, sendo irrelevante, assim, a posterior declaração de constitucionalidade do aludido dispositivo legal pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.



    5. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão ratificado. (meus grifos)



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (CPC, artigo 1.041, caput).



    Posta a questão nestes termos, é de ressaltar que este Supremo Tribunal, no julgamento do RE 661.702 (Tema n. 546/RG), reputou constitucional a possibilidade de ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como força transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa.



    Em seu voto, o ministro Marco Aurélio acentuou:



    Percebam as balizas da controvérsia, presente a moldura fática delineada na origem. Particulares foram autuados por autarquia distrital em virtude do transporte remunerado de passageiros, não autorizado, mediante a utilização de veículo de passeio.



    (RE 661.702, Relator o ministro Marco Aurélio – meus grifos)



    Apesar disso, é necessário atentar ao conteúdo decisório de referido julgamento, o que permite constatar que o Plenário não criou hipóteses que excepcionassem a aplicação da tese, distinguindo quais tipos de veículos deveriam, ou não, sofrer autuação acaso flagrados no cometimento do transporte irregular de passageiros.



    Conclui-se, bem por isso, que acórdão recorrido divergiu da tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral no capítulo em que consignou que a particularidade de se tratar de veículo de passeio afastaria a incidência da norma sancionadora.



    Se o próprio acórdão repetitivo, ao reconhecer a constitucionalidade da autuação aplicada pelo ente subnacional em matéria de transporte de passageiros, não discrimina categorias específicas de veículos aos quais a norma teria incidência, não cabe ao Tribunal de origem fazê-lo, criando hipótese de isenção não prevista em lei e tampouco contemplada no aludido precedente qualificado.



    O acórdão, nesse específico ponto, comporta reforma para que se adéque o comando nele contido ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral (Tema n. 546/RG). 



    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário (peça 8), em ordem a reformar o acórdão recorrido, para declarar a legalidade da autuação lançada em desfavor do autor por transporte irregular de passageiros (Edna Rosa de Almeida), invertidos os ônus da sucumbência.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC/15. 



    Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator